Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal, ao realizar atividade no intuito de acessar indevidamente bancos de dados daquele órgão em busca de informações protegidas por sigilo.

Inteiro teor:
Acórdão 4188/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades cometidas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) relacionadas ao acesso indevido a dados sigilosos de contribuintes por parte de servidor público, bem como à suposta pressão exercida pela alta administração da Receita Federal sobre o Corregedor do órgão para arquivamento de processo administrativo disciplinar; Considerando que a representação tem como objeto a apuração de duas questões principais: (i) o acesso indevido a dados sigilosos de pessoas físicas por parte do ex-Auditor Fiscal da Receita Federal, Sr. Ricardo Pereira Feitosa; e (ii) a alegada pressão exercida pela cúpula da Receita Federal sobre o Corregedor, Sr. João José Tafner, para que arquivasse o processo administrativo disciplinar instaurado contra o referido servidor; Considerando que, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o ex-servidor Sr. Ricardo Pereira Feitosa realizou acessos imotivados e sistemáticos a dados sigilosos de contribuintes, sem justificativa funcional ou interesse público, configurando desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos, sendo aplicada a pena de demissão, com fundamento nos arts. 132, XIII, e 117, IX, da Lei 8.112/1990; Considerando que, quanto à alegada pressão sobre o Corregedor Sr. João José Tafner, a investigação conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu pela inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade que indicassem a prática de ilícito funcional por parte dos dirigentes da Receita Federal, não havendo interferência indevida para arquivamento do processo disciplinar; Considerando que o tema relacionado à adoção de medidas para corrigir falhas nos controles internos da Receita Federal já foi tratado por este Tribunal no âmbito do TC Processo 039.693/2020-1 , culminando nos Acórdão 2710/2022-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, e 2.622/2024-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, não sendo necessária nova determinação neste processo; Considerando que tanto a comissão processante do PAD quanto a Coordenação-Geral de Disciplina da PGFN recomendaram a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis na esfera penal, em conformidade com o art. 171 da Lei 8.112/1990, sendo desnecessário propor medida semelhante neste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 237, VII, e 169, III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) informar ao representante que: b.1) no âmbito da IPS 00190.102455/2023-73, instaurada pela CGU, comprovou-se a inexistência de interferência da alta administração da Receita Federal para arquivar o processo disciplinar contra o Sr. Ricardo Pereira Feitosa; b.2) após investigação realizada por meio do PAD 14044.720015/2020-48, houve comprovação de acesso indevido a dados sigilosos por parte do Sr. Ricardo Pereira Feitosa, o qual foi punido com pena de demissão; c) informar o teor desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao representante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.463/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.